Tribunal: CARF
Processo: 10880.951294/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.951294/2010-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.324 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
PROCTER & GAMBLE HIGIENE E COSMETICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951294/2010-13
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 266, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/MG em fls. 245, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
de fls. 70 e manteve parcialmente a glosa constante no Despacho Decisório de fls. 42.
Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fls.
42/44, prolatado pelo Seort/DRF/Jundiaí/SP quando da análise da DCOMP a seguir
discriminada, por intermédio da qual a contribuinte identificada pretendeu utilizar o
saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2005, pelo estabelecimento detentor do
crédito CNPJ no 67.712.562/0017-04, no montante de R$2.708.896,71, para a
compensação de débitos de igual monta, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Concluiu o mencionado Despacho, tomando por fundamento as constatações
consignadas na Informação Fiscal de fls. 4/9, pelo RECONHECIMENTO PARCIAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, da ordem de R$216.553,36 e pela glosa de
R$2.492.343,35, e, consequentemente, pela HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da
compensação Da auditoria realizada para verificação dos créditos demandados,
consolidada na INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 04/09, se concluiu pelas seguintes
glosas, em síntese:
I- Créditos indicados nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pela BELFAM
INDÚSTRIA COSMÉTICA S/A, CNPJ 33.011.396/0001-21, discriminadas na Relação
Anexa [fls. 10/38] à informação fiscal:

Os fundamentos das mencionadas glosas indicados na informação fiscal
foram:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

Considerando as irregularidades descritas, considerando se tratar de aquisições de
produtos para revenda e, considerando que o art. 11 da Lei no 9.779/99 prescreve ser
passível de ressarcimento somente o saldo credor decorrente das aquisições de
matériaprima, produto intermediário e materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo, entendeu a Autoridade Fiscal pela glosa dos créditos atinentes às aquisições
da BELFAM, CFOP ́6.124 [industrialização efetuada para outra empresa].
II- Créditos indicados em Notas Fiscais de Entrada cujo CNPJ Emitente encontra-se na
situação CANCELADO ou OPTANTE PELO SIMPLES, a seguir discriminados:
CANCELADO
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

OPTANTES PELO SIMPLES
Além das mencionadas glosas, constatou também a Fiscalização, a existência dos
seguintes CRÉDITOS NÃO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO, atinentes aos CFOPs
1.949, 2.949, 1.202:
RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS

O resultado da auditoria realizada se deu nos seguintes termos:
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação parcial da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 20/01/2011 (fls. 46/47), manifestou a pleiteante a sua inconformidade
em 21/02/2011, por intermédio do arrazoado de fls. 70/87, no qual, em síntese:
relata os seguintes fatos:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

resume as conclusões da Fiscalização que levaram à glosa dos créditos das aquisições
da BELFAM, nos seguintes termos:

Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

_ alega a decadência do direito de manifestação do Fisco, sob o fundamento de que por
ocasião da ciência da não homologação da compensação, ocorrida em 20/01/2011, já
haviam decorridos mais de cinco anos contados da apuração do crédito [4o
trimestre/2005], uma vez que aplicável ao caso o prazo de que trata §4o do art. 150, do
CTN, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação;
_ acrescenta que mesmo que se considere a constituição do crédito tributário pelo auto
lançamento em DCTF ou PERDCOMP, estaria prescrito o direito da Fazenda em
14/02/2011, haja vista que o pagamento antecipado através da DCOMP transmitida em
14/02/2006 teria ocorrido há mais de cinco anos do fato gerador dos tributos
compensados [ocorrido em 01/2006];
_ no mérito, pontua que não há qualquer irregularidade nos créditos requeridos
decorrentes de operação de industrialização por encomenda executada pela Belfam
Indústria Cosmética S/A, correspondente aos seguintes passos:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

_ pondera que, quando o industrializador valer-se de insumos por ele importados ou
produzidos, não lhe está facultada a saída com suspensão de que cuida o art.
42,VIII, do RIPI/2002, “devendo, neste caso, tomar como valor tributável o preço da
operação de saída, incluído mão-de-obra e insumos empregados e não incluídos o valor
dos insumos recebidos do encomendante, que devem retornar com suspensão, através de
Nota Fiscal Simbólica de retorno”;
_ cita a Solução de Consulta no 2, de 06/01/2004, da SRRF 08, cuja orientação se dá nos
termos do acima alegado;
_ menciona, quanto às apontadas irregularidades na emissão das notas fiscais:
· o próprio Auditor reconhece, na Informação Fiscal que embasa a decisão, a
possibilidade de estarmos diante de industrialização por encomenda e não de aquisição
de produtos acabados para revenda;
· houve desrespeito ao direito constitucional da ampla defesa e do devido processo
legal, uma vez que “dentro da gama de prescrições transcritas [arts. 415 a 419, do
RIPI/2002, cuja afronta foi indicada pelo Auditor] acima não foram apontadas quais
irregularidades especificamente aplicam-se ao caso em questão”;
· no entanto, pela análise do item (b)2 presente no relatório de Informação Fiscal
entende-se que o descumprimento ocorre quanto ao art. 415,II, pois, deveras se verifica
o descumprimento da obrigação acessória quanto ao “destaque do valor dos produtos
industrializados ou importados pelo estabelecimento, diretamente empregados na
operação, se ocorrer essa circunstância, e o destaque do imposto, se este for devido”;
· segundo o entendimento legal as notas fiscais deveriam conter o destaque: i) do
serviço de industrialização e ii) dos produtos industrializados ou importados pelo
estabelecimento diretamente empregados na operação e o destaque do imposto.
Entretanto, “embora não tenha ocorrido o destaque dos produtos, houve o destaque do
imposto sobre a mesma base de cálculo e alíquota.
Dessa forma, o valor global do IPI destacado nas notas fiscais em questão seria o
mesmo”;
_ requer, ao final, a reforma da decisão para reconhecimento da decadência do direito da
Fazenda Nacional ou, se assim não for, a existência do direito ao ressarcimento dos
créditos gerados nas operações com a Belfam Indústria Cosmética S/A.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

É o relatório, no essencial.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/PE, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
I-CRÉDITO DO IMPOSTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Diante das inconsistências apontadas pela Fiscalização nas notas fiscais emitidas pela
fornecedora e ausente a comprovação de que o valor creditado se refere à alegada
hipótese de industrialização por encomenda, garantidora do direito de crédito, é
ilegítima a sua apropriação na escrita fiscal. Não basta alegar que os créditos são
legítimos pois que decorrentes de industrialização por encomenda; é necessário
desencadear providências no intuito de demonstrar tal condição, mediante apresentação
de elementos de prova nesse sentido.
II- SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO NA
APURAÇÃO QUANTO AOS CRÉDITOS RECLASSIFICADOS PARA NÃO
RESSARCÍVEIS. CORREÇÃO DO ERRO. DEFERIMENTO PARCIAL.
É de ser reformado em parte o despacho decisório uma vez comprovado que parte do
reconhecimento parcial do direito creditório decorreu de erro cometido na apuração do
saldo credor ressarcível, mediante dedução do valor do crédito reclassificado para não
ressarcível [passível de utilização para o confronto como os débitos escriturais] como se
crédito glosado fosse.
III- DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO DEFERIDO EM PARTE. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez reconhecido parte do direito
creditório indicado pela interessada para compensar os débitos objeto das DCOMPs em
análise, cabe a sua homologação, até o limite do direito creditório reconhecido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
I-DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DÉBITO
CONFESSADO.
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial a deflagrar a contagem do prazo decadencial é o fato gerador/período de
apuração do débito e não do crédito solicitado e indicado como lastro da compensação.
A declaração de compensação constitui instrumento de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
na forma do §6o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, não havendo de se falar, assim, em
necessidade da constituição dos mencionados débitos por meio de lançamento de ofício
e, portanto, em perda de prazo para o exercício de tal direito. Uma vez confessado o
débito via DCOMP, também não se pode cogitar da ocorrência da sua prescrição, uma
vez que a entrega da DCOMP interrompe o prazo prescricional desde a data da
apresentação até a decisão definitiva acerca da compensação declarada, nos termos da
SCI Cosit no 027, de 05/10/2004.
II-COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. DATA DE INÍCIO DA
CONTAGEM.
Consoante a legislação tributária vigente, o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da
formalização/transmissão da declaração de compensação a que se refere. Expedido o
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

despacho decisório dentro do referido prazo, não há de se falar em decadência do direito
da Fazenda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos. Após, os autos
foram distribuídos e pautados no devidos moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e
regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Decadência;

O contribuinte alegou decadência, contudo, tal alegação não possui relação com
os autos, uma vez que trata-se de processo de crédito e não de cobrança por meio de lançamento
de ofício em Auto de Infração.
E, como apontado na decisão de primeira instância, nem mesmo a homologação
tácita ocorreu, visto que não se passaram mais de 5 anos entre o pleito e o despacho decisório:

“Tampouco há de se falar em homologação tácita da DCOMP objeto de não
homologação parcial, uma vez que a mesma foi transmitida em 14/02/2006 e a ciência
do despacho decisório ocorreu em 20/01/2011 (fls. 46/47), portanto dentro do prazo de
cinco anos de que dispunha a autoridade fazendária para se pronunciar acerca da
compensação declarada, nos termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/963.”

Diante do exposto, o pedido de decadência deve ser negado.

- Preliminares de nulidade;

Em que pese o contribuinte ter alegado a falta de fundamentação do despacho
decisório, sua nulidade e também a nulidade da decisão de primeira instância pelo mesmo
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

motivo, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 591 do Decreto 70.235/72 ocorreu, pois tanto o
despacho decisório quanto a decisão a quo fundamentaram a glosa no RIPI/2002, razão pela qual
não há nulidade do despacho decisório e nem mesmo da decisão de primeira instância.
O contribuinte, por sua vez, obteve plena ciência dos fundamentos da glosa, tanto
que apresentou seus argumentos de defesa ao longo dos autos.
Devem ser negadas as preliminares de nulidade.

- Mérito;

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Desde o início do processo ficou evidente que o contribuinte não comprovou que
a industrialização ocorreu por encomenda, fato determinante para o aproveitamento do crédito,
conforme apontado na decisão de primeira instância:

“Inicialmente é de se refutar a assertiva da defendente no sentido de que “o próprio
Auditor reconhece a possibilidade de estarmos diante de produtos industrializados sob
encomenda e não de aquisição de produtos acabados”. Note-se que a Autoridade
Fiscal, na Informação Fiscal, item 4.1.1, destaca tratar-se de aquisições de produtos
acabados e também a existência de ocorrências nas notas fiscais [i) indicação de NCM
3305.90.00 – Produtos Outros, diferente da descrição dos produtos inseridos no corpo
da Nota; ii) omissão do código NCM] que dificultaram a análise dos produtos acabados
adquiridos. A menção a “mesmo se tratando de produtos industrializados por
encomenda” decorre do CFOP 6.124 (Industrialização Efetuada para Outra Empresa)
inserido nas notas, não se constituindo em reconhecimento da existência de operação de
industrialização por encomenda, que, nos termos do inciso IV, do artigo 9o, do
RIPI/20024, equipararia a industrial o estabelecimento adquirente e possibilitaria o
crédito do IPI incidente na operação de entrada.
Sobre o ponto da defesa no qual a interessada descreve a suposta operação de
industrialização por encomenda [cujos passos foram transcritos no item precedente
deste voto] cumpre destacar que a comprovação documental de tais operações,
anunciada no DOC 08 – Notas Fiscais por Amostragem, não se deu. Referido anexo,
componente das fls. 174/203 do presente processo digital, se compõe, na verdade,
daquela Relação de Notas Fiscais de Aquisição da Belfam anexa à Informação Fiscal.
Nenhuma das notas fiscais indicadas nos passos 1, 2 e 3 anteriormente mencionados foi
anexada, ainda que uma pequena amostra, que pudesse revelar indícios de que a
argumentação se reveste de plausibilidade.

1 CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

Acrescente-se que o Contrato de “Toller” – DOC. 4 [ou Contrato de Tolling, fls.
147/160, e, 143/146 dos autos], que segundo informa a defesa equivale no direito
brasileiro ao contrato de industrialização por encomenda, registra, em sua cláusula 6.1 o
período de vigência entre 1o de janeiro de 2008 e 31/12/2008, não se prestando, pois,
como elemento de prova indicativo das alegadas operações de industrialização a que se
refere o período em análise no presente processo, o 4o trimestre/2005. Note-se que a
data consignada na página 17 [fl. 146 dos autos] do citado contrato é 16 de dezembro de
2007, data essa compatível com o período de vigência indicado na cláusula 6.1.
Registre-se que a vigência do contrato abrangesse o período em análise neste processo,
tal documento, tomado isoladamente, não constituiria elemento de prova suficiente para
comprovar a industrialização por encomenda. Quando muito, um indício.
Nesse passo, diante das inconsistências apontadas pela Fiscalização nas notas fiscais
emitidas pela Belfam e da falta de comprovação documental, ainda que por
amostragem, da alegada operação de industrialização por encomenda, só resta concluir
pelo acerto da glosa dos créditos do IPI atinentes a tais aquisições, realizadas no
procedimento de verificação da procedência do pleito de ressarcimento. Não restando
comprovada a operação de industrialização por encomenda estamos diante da hipótese
de comercialização de produtos acabados, cuja aquisição tributada não possibilita o
direito de manutenção do crédito na escrita fiscal.
Registre-se, neste ponto, por oportuno, que se trata o ressarcimento de pleito do
interesse do contribuinte, cabendo ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito, nos termos do art. 28 do Decreto No 7574, de 29/09/2011 [que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil], a seguir transcrito:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Assim, não basta alegar que os créditos são legítimos pois que decorrentes de
industrialização por encomenda; é necessário desencadear providências no intuito de
demonstrar tal condição, mediante apresentação de elementos de prova nesse sentido.
Como a interessada, a quem cabe desencadear tal providência, não trouxe qualquer
elemento de prova no sentido de se tratar da hipótese de industrialização por encomenda
é de ser mantida a glosa realizada pela Autoridade Fiscal.”

Conforme previsto no Anexo II, Art. 57, §3.o, do regimento interno, a decisão
recorrida e seus fundamentos podem e devem, no presente caso em concreto, serem adotados
como fundamentos decisório da presente decisão.

- Conclusão.

Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir do Acórdão de
primeira instância, vota-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, para que seja NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951294/2010-13

Fl. 572
DF CARF MF
Original